Tribunal: TJSP
Processo: 2262987-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Arrematação do imóvel penhorado nos autos. Decisão agravada que indeferiu o pedido formulado pelo exequente, para levantamento da quantia resultante da arrematação. Insurgência. Descabimento. Existência de penhoras pendentes sobre o imóvel. Necessidade de instauração de concurso de credores, verificando-se a ordem de preferência dos

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Arrematação do imóvel penhorado nos autos. Decisão agravada que indeferiu o pedido formulado pelo exequente, para levantamento da quantia resultante da arrematação. Insurgência. Descabimento. Existência de penhoras pendentes sobre o imóvel. Necessidade de instauração de concurso de credores, verificando-se a ordem de preferência dos créditos. Inteligência dos artigos 905, inciso II, e 908, ambos do CPC. No mais, a r. decisão que indeferiu o pedido do exequente para reaver as custas finais da execução deve ser reformada em parte. Realmente, considerando que não houve extinção da execução e, via de consequência, satisfação do crédito do exequente. A bem da verdade, a execução terá prosseguimento. Não obstante, a quantia não pode ser levantada, na medida em que não está depositada nos autos. Necessidade de instauração de procedimento perante a Fazenda Pública Estadual. Recurso parcialmente provido.